Tribunal: TJPA
Processo: 0059608-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059608-49.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: GILMAR TELES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar improcedente pedido revisional, concedeu de ofício o benefício da gratuidade de justiça ao autor vencido, isentando-o do pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustentou que a concessão sem pedido expresso viola o princípio da adstrição e configura sentença extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de gratuidade de justiça de ofício, sem requerimento da parte interessada; (ii) estabelecer se tal concessão configura sentença extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, conforme o art. 99 do CPC, não sendo cabível sua concessão de ofício na ausência de pedido.

4. O autor recolheu regularmente as custas iniciais e arcou com os honorários periciais, não havendo nos autos qualquer indício de hipossuficiência econômica ou solicitação de gratuidade.

5. A concessão de ofício da gratuidade de justiça, em tais condições, viola o princípio da iniciativa das partes (princípio da rogação) e o devido processo legal.

6. Ao deferir benefício não pleiteado, o juízo sentenciante extrapolou os limites da lide, configurando sentença extra petita, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.

7. A capacidade econômica do autor é evidenciada pelo contrato de financiamento rural firmado no valor de R$ 829.346,00, demonstrando não ser ele hipossuficiente.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gratuidade de justiça não pode ser concedida ex officio, em respeito ao princípio dispositivo e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça exige requerimento expresso da parte interessada, não sendo admitida sua concessão de ofício.

2. Configura sentença extra petita a decisão que defere benefício não pleiteado pelas partes.

3. A ausência de demonstração de hipossuficiência e o recolhimento regular de custas impedem a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 100, 141, 460, 492 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1628011/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1931372/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual c/c nulidade de cláusulas, repetição de indébito, com tutela de urgência antecipada e exibição de documentos.

Na petição inicial (Id. 26996712 pág 02 e ss.), o autor GILMAR TELES DA SILVA alegou que firmou Cédula de Crédito Rural Pignoratícia com o banco réu no valor de R$ 829.346,00, com vencimento final em 10.08.2008, e que o réu estaria aplicando encargos abusivos, contrariando o espírito de fomento do Fundo Constitucional do Norte. Sustentou a existência de juros abusivos, capitalização ilegal, indevida aplicação de índices de correção monetária e cláusulas leoninas. Requereu a revisão contratual, declaração de nulidade de cláusulas abusivas e repetição de indébito.

Em sua contestação (Id. 26996714 - Pág. 2 e ss.), o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. defendeu a legalidade de todas as cláusulas contratuais, sustentando que as taxas aplicadas decorrem da legislação específica do Sistema Financeiro Nacional e que inexiste anatocismo ou abusividade. Suscitou preliminares de conexão, falta de interesse de agir, inépcia da inicial e ausência de interesse processual.

Após regular instrução processual, que incluiu a elaboração de laudo pericial contábil (Id. 26996817 - Pág. 23 e Id.26996817 - Pág. 24 e ss.), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 26996829 - Pág. 1 e ss.) julgando improcedentes todos os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que a capitalização mensal de juros é permitida desde a MP nº 2.170-36/2001, nos termos das Súmulas 539 e 93 do STJ, e que houve pactuação expressa no contrato. Destacou que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ, não havendo abusividade nas taxas praticadas. Quanto à comissão de permanência, verificou que não consta previsão contratual de sua cobrança, reputando prejudicado o pedido. No tocante à multa contratual de 2%, entendeu devida com base no art. 71 do Decreto-Lei n° 167/67.

Assim, ao julgar improcedentes todos os pedidos, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa – pagamentos dos quais o juízo isentou o autor, por força do art. 98,
§3 do CPC.

Inconformado, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. interpôs Recurso de Apelação (Id. 26996837 - Pág. 1 e ss.), alegando que a sentença é extra petita ao conceder gratuidade de justiça ao autor sem que houvesse pedido nesse sentido.

Pugnou pela reforma da sentença para revogar a gratuidade de justiça concedida, argumentando que o autor recolheu as custas processuais iniciais regularmente, não havendo qualquer alegação de impossibilidade de fazê-lo. Sustentou que os artigos 99 e 100 do CPC exigem pedido expresso e comprovação para a concessão do benefício, sendo defeso ao juiz proferir sentença extra petita, nos termos do art. 460 do CPC.

O apelado não apresentou contrarrazões (Id.

26996845).

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

2.1 Da concessão de ofício da gratuidade de justiça e da sentença extra petita

O cerne da controvérsia reside em verificar se o magistrado de primeiro grau poderia conceder de ofício os benefícios da gratuidade de justiça ao autor vencido, isentando-o do pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo sem pedido expresso nesse sentido, e se tal concessão configura sentença extra petita.

O artigo 99, caput, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A redação do dispositivo legal é inequívoca ao exigir que haja pedido formulado pela parte interessada.

Da análise dos autos, constata-se que o autor GILMAR TELES DA SILVA, em momento algum, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo contrário, o autor recolheu regularmente as custas processuais iniciais (Id. 26996713) e arcou com os honorários periciais (Id. 26996818), conforme comprovam os documentos dos autos, demonstrando capacidade econômica para suportar os encargos processuais.

2.2 Da necessidade de requerimento expresso

O sistema processual civil brasileiro adotou, no que tange à gratuidade de justiça, o princípio da rogação, exigindo manifestação expressa da parte interessada. O artigo 99 do CPC é explícito ao dispor sobre as formas e momentos em que o pedido pode ser formulado, evidenciando que a concessão do benefício pressupõe iniciativa da parte.

Diante disso, a concessão de ofício da gratuidade de justiça, sem que haja pedido formulado pela parte e sem elementos concretos nos autos que demonstrem a hipossuficiência, viola o princípio dispositivo e o sistema de preclusões estabelecido pelo Código de Processo Civil.

O §3º do art. 99 estabelece que:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nota-se que a presunção de veracidade está vinculada à alegação da parte, ou seja, pressupõe que haja manifestação do interessado nesse sentido. Sem alegação, não há presunção a ser aplicada.

Ademais, o art. 100 do CPC prevê que:

Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3
. 2. A jurisprudência do STJ entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio
. 3. A inclusão de novo argumento - não suscitado nas contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial - configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1628011 RJ 2019/0354441-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "[N]os termos do art. 85, caput, do CPC/15 o vencido será condenado a pagar honorários advocatícios" (EDcl no REsp n. 1.788.174/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/6/2022).
2.

É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício"
(AgInt no REsp n. 1.740 .075/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/9/201). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.279 .508/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/6/2023; AREsp n. 1.516.810/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1931372 RJ 2021/0205296-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No caso em exame, não se verifica situação excepcional que justifique a concessão de ofício do benefício. O autor teve plenas condições de formular o pedido de gratuidade se entendesse necessário, mas optou por não o fazer. Recolheu as custas iniciais e honorários periciais sem qualquer alegação de dificuldade financeira.

A posterior concessão de ofício, ao final do processo e após o autor sucumbir integralmente, revela-se inadequada e violadora do sistema processual estabelecido pelo legislador.

2.3 Da caracterização de sentença extra petita

A sentença extra petita configura-se quando o juiz decide além dos limites da lide. O art. 141 do CPC estabelece que:

O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes

E o art. 492 dispõe que:

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida

No caso dos autos, o autor formulou pedidos específicos relacionados à revisão contratual, declaração de nulidade de cláusulas e repetição de indébito. Em nenhum momento requereu a concessão de gratuidade de justiça.

Ao deferir de ofício tal benefício, o magistrado decidiu sobre matéria não suscitada pelas partes, extrapolando os limites da demanda.

Portanto, entendo que a concessão de ofício da gratuidade de justiça, na hipótese dos autos, configura sentença extra petita, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2.4 Dos elementos que demonstram capacidade econômica do autor

É importante destacar que os autos demonstram que o autor possui capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. Além de ter recolhido as custas iniciais e os honorários periciais, o autor firmou contrato de financiamento rural no valor de R$ 829.346,00, quantia expressiva que evidencia movimentação financeira compatível com atividade empresarial rural de porte significativo.

A concessão de gratuidade de justiça sem a devida comprovação de hipossuficiência constitui benefício indevido e afronta o princípio da isonomia, na medida em que isenta de custas processuais quem tem condições de suportá-las, em detrimento do erário público e do princípio da responsabilidade processual.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente no que diz respeito à concessão do benefício da justiça gratuita ao autor e consequente suspensão de exigibilidade do pagamento de custas e honorários, para deixar de isentar o autor de seu pagamento, nos termos da fundamentação.

Considerando o teor da decisão, mantenho a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em razão do provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa para 17% (dezessete por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026